Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLCO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EFEITO INTER PARTES. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.
2. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse
3. As ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na melhor posse. Precedentes.
4. A mera celebração de contrato com aquele que afirma ser possuidor do bem com base em título precário, sem que se lhe suceda qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, não é suficiente para configurar a efetiva posse sobre o bem
5. Ausente a comprovação do efetivo exercício anterior de posse sobre o imóvel, não pode o autor exigir proteção possessória em face do outro particular que exerce, de fato, a posse efetiva sobre o bem público irregularmente ocupado.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.